Tribunal: CARF
Processo: 13829.720282/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13829.720282/2012-15
ACÓRDÃO
2001-007.914 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MURIS LAGE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Mantem-se o lançamento quando o conjunto probatório dos autos é
insuficiente para ilidir a exigência fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.

Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.914 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13829.720282/2012-15
2
RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de exigência de IRPF relativo ao ano calendário 2009 –
exercício 2010 – referente a suposta omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica após
confronto com rendimentos informados pelas fontes pagadoras em DIRF no valor de R$ 31.858,13.
Na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de
R$ 955,74.
Impugnação de fls. 2/3 contesta o lançamento alegando, fundamentalmente, que o
contribuinte era autônomo e que jamais manteve contrato com o Banco do Brasil S/A, que os
rendimentos recebidos em 2009, são relativos a honorários de pessoa física em ações de
desapropriação de área no Acre entre outras e que os valores foram devidamente declarados nos
meses de recebimento conforme consta em sua DIRPF. Que não sabe informar por qual motivo o
Banco do Brasil S/A declarou através de DIRF os pagamentos a ele realizados, no entanto, acredita
que pode ter ocorrido um equívoco por parte do Banco do Brasil S/A na emissão de sua DIRF. O
representante do contribuinte junta documentos aos autos, dentre eles cópia da certidão de óbito
do sujeito passivo.
Decisão da DRJ de fls. 39/44 julgou parcialmente procedente o lançamento, tendo
aplicado o afastamento da multa de ofício uma vez que o lançamento foi realizado em momento
posterior ao óbito do contribuinte, devendo no caso incidir apenas a multa de mora. O restante da
autuação foi mantida sob o fundamento de que o sujeito passivo não teria se desincumbido de
provar suas alegações.
Recurso voluntário de fls. 52/62 reitera os mesmos argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.914 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13829.720282/2012-15
3
Os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora Recorrente, foram objeto de
minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas
com clareza no voto posto no acórdão recorrido.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”
Abaixo, os fundamentos da decisão recorrida, aos quais me filio:
“Sobre a omissão de rendimentos, cumpre ressaltar que o art. 841 do Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, assim dispõe:
“Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-lei no
5.844/43, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172/66, art. 149, Lei no 8.541/92, art.
40,Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18 e Lei no 9.430, de 1996, art.
42):
(...).
III – fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir, inclusive em
relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do imposto a pagar ou
restituição indevida;
(...).
VI – omitir receitas ou rendimentos.” (grifei)
Vê-se, então, que o descumprimento destes mandamentos provoca o poder-dever do Fisco de,
em revisão à declaração, corrigir estes desvios e efetuar o lançamento de ofício sobre os valores
omitidos.
Há de se observar que as normas de incidência de imposto sobre a renda das pessoas físicas
atribuem a estas o dever de informar os fatos alcançados pela tributação ocorridos no ano-
calendário, incluindo-se nestas informações, o total dos rendimentos auferidos e o montante do
imposto retido na fonte.
A impugnante afirma que, possivelmente, houve erro do Banco do Brasil ao informar na DIRF que
o contribuinte recebeu o valor de R$ 31.858,13, pois não recebeu rendimento algum dessa fonte
pagadora, sendo que os valores recebidos em decorrência da atuação do contribuinte como
advogado foram provenientes de pessoas físicas, estando todos eles declarados em campo próprio
na DAA - Declaração de Ajuste Anual do contribuinte.
Conforme consulta no PORTAL/DIRF (fl. 31), o documento foi apresentado pela fonte pagadora
Banco do Brasil/CNPJ. 00.000.000/0001-91, para ano calendário de 2009, informando o rendimento
tributável sujeito a ajuste anual de R$ 31.858,13, com IRRF de R$ 955,74, recebido pelo contribuinte
no mês abril. Esse rendimento decorreu de decisão da Justiça Federal (Código de receita: 5928)
referente ao processo de número 00000009200004890.
Em que pese os argumentos da impugnante, conforme Instrução Normativa SRF no 481 de
12/01/2005, que dispõe sobre a incidência do imposto de renda sobre rendimentos pagos em
cumprimento de decisões da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, mediante precatório ou
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.914 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13829.720282/2012-15
4
requisição de pequeno valor, deve ser retido na fonte pela instituição financeira responsável pelo
pagamento e incidirá à alíquota de 3% (três por cento) sobre o montante, sem quaisquer deduções,
no momento do pagamento ao beneficiário ou seu representante legal (art. 1o). Ainda, de acordo
com o §3o do mesmo artigo, a instituição financeira deverá, na forma, prazo e condições
estabelecidas pela Receita Federal, fornecer à mesma declaração contendo informações sobre os
pagamentos efetuados à pessoa física ou jurídica beneficiária e o respectivo imposto de renda retido
na fonte, a indicação do advogado da pessoa física ou jurídica beneficiária. Portanto, não há que ser
falar não ser cabível ao Banco do Brasil efetuar a declaração.
Outrossim, a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF serve como prova relativa
dos valores nela consignados, cabendo ao interessado, como prevê o art. 36 da Lei no 9.784/99, que
regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, a prova dos fatos que
venha a alegar em sua impugnação e, no presente processo, a impugnante não trouxe aos autos
qualquer elemento de prova que contrariasse as informações apresentadas na DIRF emitida pela
fonte pagadora em epígrafe, pois não há indicação do valor de 31.858,13 no quadro dos
rendimentos recebidos de pessoa física na DAA - Declaração de Ajuste Anual AC 2009 para nenhum
mês, inclusive, estando o mês de abril sem qualquer informação.
Vide os rendimentos informados na Declaração de Ajuste Anual (fls. 24/30), entregue pelo
contribuinte em 29/04/2010, na qual foi calculado um valor de imposto a pagar de R$ 28.704,89:

Deste modo, não havendo nos autos quaisquer elementos que contrariem as informações da
DIRF, estas devem prevalecer e restando demonstrado, pelos documentos constantes dos autos, que
o contribuinte efetivamente não ofereceu à tributação da RFB os rendimentos recebidos do Banco
do Brasil, o lançamento da omissão deve permanecer.
Contudo, apesar da impugnante não ter se manifestado, em relação à cobrança da multa de
ofício, há de se observar o disposto no art. 23, §1°, do Decreto 3.000/1999 e do art. 964, I, b, do
mesmo diploma legal, a seguir transcritos.
Art. 23. ......................................................................
§ 1o Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou declaração
de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de rendimentos até a abertura da sucessão,
cobrar-se-á do espólio o imposto respectivo, acrescido de juros moratórios e da multa de
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.914 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13829.720282/2012-15
5
mora prevista no art. 964, I, "b", observado, quando for o caso, o disposto no art. 874
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 49).
§ 2o Apurada a falta de pagamento de imposto devido pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão, será ele exigido do espólio acrescido de juros moratórios e da multa prevista no art.
950, observado, quando for o caso, o disposto no art. 874.
§ 3o Os créditos tributários, notificados ao de cujus antes da abertura da sucessão, ainda que
neles incluídos encargos e penalidades, serão exigidos do espólio ou dos sucessores,
observado o disposto no inciso I.
Art. 964. Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I - multa de mora:
..................................................
b) de dez por cento sobre o imposto apurado pelo espólio, nos casos do § 1o do art. 23
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 49);
Conforme certidão de óbito de fls. 5/6 o falecimento do contribuinte ocorreu em 13/02/2012,
tendo sido a Declaração de Ajuste Anual entregue em 29/04/2010 e a Notificação de Lançamento
emitida apenas em 20/08/2012. Fica, desta forma, comprovado que o lançamento do crédito
tributário ocorreu após a abertura da sucessão, de modo é inaplicável a multa de ofício, devendo,
neste caso, incidir a multa de mora de 10% de que trata o art. 964, I, b, do Decreto 3.000/1999, cuja
matriz legal é o art. 49 do Decreto-Lei n° 5.844/1943.
À vista do exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a impugnação, mantendo em
parte o crédito tributário, em conformidade com o parágrafo anterior.
”

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 70
DF CARF MF
Original